Tribunal: TJMT
Processo: 0004046-31.2006.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004046-31.2006.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DOLESTE
Apelantes: ISAURA MARIA LEVINSKI e JAIR BORSOI
Apelados : GILMAR LUIZ RACOSKI, BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO -
Número do Protocolo : 0004046-31.2016.8.11.0037
Consta da certidão vinculada ao Id. no 96705481 que o Juízo de Origem requisitou a devolução dos autos, porque, por equívoco, o processo foi remetido para este eg. Tribunal; assim, devolvam-se os autos à Comarca de origem para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se, e, cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator